Tribunal: STF
Processo: ARE 993263
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A alegada violação à coisa julgada, disposta no art. 5º, XXXVI, da CF/88, não foi objeto de discussão pelo acórdão recorrido, tampouco foi suscitada em sede de embargos declaratórios. Ausente, portanto, o indispensável prequestionamento, nos termos da Súmula 282 desta Corte. Precedentes. 



    2. Este Supremo Tribunal concluiu pela inexistência de repercussão geral da matéria referente à verificação de pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais (Tema 181). Assim, não cabe, nesta esfera, a verificação de cabimento de recurso de apelação perante Tribunal de Justiça Estadual, como ocorre no presente caso.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.